Tribunal: TJES
Processo: 0001294-81.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001294-81.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU. DECRETAÇÃO EQUIVOCADA DA REVELIA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, a defesa se insurge contra o decreto condenatório alegando que o apelante não compareceu em juízo para ser interrogado, em virtude de ter sido preso em data anterior à audiência realizada no dia 17/06/2021, razão pela qual requer a nulidade da revelia decretada em seu desfavor.

2. Ocorre que razão não assiste à defesa, uma vez que consta de fls. 129/131, a decisão proferida em audiência de custódia, informando que o réu ingressou no sistema penitenciário, na data de 19/06/2021, ao passo que, a decisão que decretou sua revelia, diz respeito a audiência de instrução e julgamento, datada de 17/06/2021 (conforme consta de fl. 111), portanto, anterior à efetiva prisão do réu.

3. Portanto, não tendo a defesa juntado nenhum elemento probatório apto a desconstituir tal análise, já tendo o título prisional do réu sido devidamente convertido, e se prosseguido regularmente com o processamento dos fatos, não há que falar em qualquer nulidade processual.

4.

Comprovada a efetiva prestação de serviço pelo defensor nomeado dativo, por óbvio, ele faz
jus
à remuneração pelo trabalho realizado nesta instância recursal.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001294-81.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO GABEIRA BRANDAO - ES19559-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATO GOMES FERREIRA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas minorado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana.

Em razões recursais (id. 5631335), a defesa requer, como tese única, a nulidade do feito por ausência de interrogatório judicial, aduzindo que o apelante não compareceu para referido ato, em virtude de ter sido preso em data anterior à audiência de instrução, ensejando indevida revelia. Por último, o advogado subscritor do apelo aproveitou o ensejo para, também, postular a fixação de honorários por sua atuação dativa na defesa do réu.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 08 de outubro de 2020, na Rua Projetada, s/nº, próximo ao campo de futebol, no bairro Mãe-Bá, na comarca de Anchieta/ES, apelante, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo, dentro de sua carteira, 3 (três) pinos de “cocaína”, 1 (uma) bucha de “maconha” e 1 (uma) pedra de “crack”, destinadas a serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo.

A pretensão defensiva referente ao reconhecimento de nulidade processual, não deve ser acolhida.

Isso porque, consta de fls. 129/131, a decisão proferida em audiência de custódia, informando que o réu ingressou no sistema penitenciário, na data de 19/06/2021, ao passo que, a decisão que decretou sua revelia, diz respeito a audiência de instrução e julgamento, datada de 17/06/2021 (conforme consta de fl. 111), portanto, anterior à efetiva prisão do réu.

Ademais, conforme bem enfatizou o agente ministerial na origem, em sede de contrarrazões, “
a defesa informa que indagou sobre a possível prisão do apelante durante a audiência realizada no dia 17/06/2021, porém, após consulta, o cartório certificou que o apelante não se encontrava preso, isso em razão de não haver nenhum registro de prisão na data mencionada, sendo, então, decretada a revelia do apelante
”.

Portanto, não tendo a defesa juntado nenhum elemento probatório apto a desconstituir tal análise, já tendo o título prisional do réu sido devidamente convertido, e se prosseguido regularmente com o processamento dos fatos, não há que falar em qualquer nulidade processual.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, considerando a nomeação do Dr. Luciano Gabeira Brandão – OAB/ES 19.559, como defensor dativo do apelante, arbitro-lhe, pela atuação em segundo grau, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), atualizáveis e corrigidos a partir da data deste julgamento, compatível com o trabalho desenvolvido e o grau de complexidade da peça apresentada (razões).

Cabe ser acrescentado que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, é uma referência da remuneração paga aos advogados pelos atos que praticarem, porém, não vinculam a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento.